Tribunal: TJBA
Processo: 8059952-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8059952-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: AMERICO DOS PRAZERES GUEDES

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCIA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DIFAMAÇÃO. (ART.139 C/C ART. 141,
III
, DO CÓDIGO PENAL).
APELANTE CONDENADO À PENA DE 0
4
(
Q
UATRO
)
MESES
DE DETENÇÃO EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO E
MULTA
.

PEDIDO DE
ISENÇÃO DAS CUSTAS
.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE.

NÃO CONHECIMENTO.

DIR
E
ITO
JÁ CONCEDIDO
EM SENTENÇA.

P
LEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RESPALDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO. CONVERGÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL.
TROCAS DE MENSAGENS EM GRUPO DE WHATSAPP DEMONSTRANDO A INTENÇÃO INEQUÍVOCA D
O
QUERELAD
O

DE
OFENDER A HONRA SUBJETIVA DO QUERELANTE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO
141
, INCISO
III
,
DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AMÉRICO DOS PRAZERES GUEDES
, ora Querel
ado
, tendo em vista sua irresignação com o conteúdo da sentença registrada no ID nº 6
3175341
, proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1
7
ª Vara Criminal
da Comarca de
Salvador/BA
,
Drª Mariana Deiró de Santana Brandão,
que nos autos da Ação Penal de iniciativa privada de nº
8059952-81
.
2022.
8.05.0001, que julgou parcialmente procedente a ação, condenando-o pelo delito previsto no 139 c/c art. 141, I
II
,
ambos
do Código Penal, às penas de 0
3
(
três
)
meses
de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito e multa de
13
(treze) dias-multa.

2. Narra
a Exordial
que em

11/
02/2022
, em um grupo de WhatsApp, o
Querelado
proferiu afirmações inverídicas sobre o caráter e a honra do Querelante, que era o síndico do edifício Profissional Center, levantando suspeitas infundadas sobre
ele.

3.
Afirma que, e
mbora houvesse críticas à administração do condomínio
feita
pelo
Querelante,
o
Q
uerelado atribuiu-lhe fatos falsos e qualidades duvidosas, apesar do querelante ser reconhecido como um profissional honesto e justo, sendo eleito várias vezes pelos condôminos.
Asseverou ainda que
não é o primeiro caso em que o querelado é acionado judicialmente por ataques caluniosos, difamatórios e injuriosos contra o querelante,
respondendo ainda
a duas ações criminais por comportamento semelhante, indicando um padrão de conduta.

4. Inconformado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação, postul
ando
tese absolutória, sob o argumento
de
não houve

a intenção específica de atingir a honra do réu e manchar a sua imagem,
bem como a isenção das custas processuais.

5. Não merece ser conhecido o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Apelante. Resta evidente que análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.

6. A
magistrad
a
sentenciante concedeu ao
Réu
o direito de recorrer em liberdade.

Destarte,

diante da
ausência de interesse recursal,
não se conhece o

referido
pleito
.

7. No caso dos autos,
a autoria e
materialidade do delito est
ão
demonstrada
s
por meio da
ata notarial referente aos
á
udios de grupos de aplicativo de mensagens de Whatsapp
(ID nº 6
3175294
), comprovando
os comentários feitos pelo Apelante,
bem como pelos depoimentos do querelante e testemunha, além da parcial confissão do querelante
.

8. Em seu interrogatório, o réu
confirmou que era a sua voz no áudio apresentado, contud
o afirmara que sua intenção era somente criticar a administração passada.

9. Como bem apanhado no parecer d
a douta
Pro
curadora
de Justiça (ID nº
63967705
),
“...
Os autos demonstraram que as afirmações feitas pelo apelante extrapolaram as discussões decorrentes da disputa eleitoral pelo condomínio, possuindo o inegável intuito de afetar a reputação do querelante, principalmente quando diz que o ofendido “saiu de uma forma meio indelicada daquele condomínio, e com umas atitudes um tanto quanto suspeitas” e que ‘nosso dinheiro saiu para os bolsos dele e do pessoal dele mais de três milhões de reais.’..“

10. Nessa toada restou configurada a difamação, na medida em que as acusações feitas pelo Querelado, acerca de ter ficado com o dinheiro dos condôminos, em uma quantia de mais de três milhões de reais, além de ter supostamente saído da administração de outro condomínio de maneira suspeita caracterizam-se como fatos ofensivos à sua honra.

11. A imputação se deu por meio
do whatsapp,
com alcance
de muitas pessoas conhecidas do Querelante.
Além do grande número de destinatários, o meio utilizado facilitou a propagação do agravo, fazendo com que o dano à honra objetiva do querelante fosse agravado, incidindo, portanto, a causa de aumento de pena.

12. Sendo assim, a sentença vai mantida em sua integralidade
e, por ser
este recurso
inteiramente desprovido de respaldo jurídico, deve ser rejeitado.

13. Parecer ministerial pelo conhecimento
parcial e, nessa extensão, pelo
improvimento do apelo, subscrito pel
a
Procurador
a
de Justiça
Drª Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete.

14. Não conhecimento dos pleitos de isenção das custas e direito de recorrer em liberdade.

15. Conhecido o pleito absolutório

RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO, IM
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8059952-81.2022.8.05.0001
,
em que figura como Apelante

AMÉRICO DOS PRAZERES GUEDES

e co
mo apelado o
GERALDO RIBEIRO MASCARENHAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
PARCIALMENTE
D
O RECURSO E,
NESSA EXTENSÃO,
JULGÁ-LO
IM
PROVIDO
,
conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16